Tribunal: STJ
Processo: 1039452-11.2023.8.11.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2208861 - MT (2025/0136444-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197O
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
RECORRIDO
: N R V (MENOR)
REPR. POR
: C A R V
ADVOGADOS
: MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - MT011795
CRISTYNY LAYANA GONÇALVES DE ALMEIDA - MT016279
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME.PROCEDIMENTO OU EVENTO NÃO
LISTADO NO ROL DA ANS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. REEXAME
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS.
NECESSIDADE DE REEXAME.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. A Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP,
estabeleceu a seguinte tese, com a ressalva do meu entendimento pessoal: 1
- o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra,
taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar
com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do
paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo
substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode
haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico
ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja
realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com
entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a
Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
3. Em
, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, estabelecendo, no § 13
22/9/2022
do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a cobertura obrigatória, pelas
operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados
naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da
saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1
Documento eletrônico VDA48283449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 76e59aa7-9c2a-4e14-ba67-e8d9f2ab56a6

(um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome
internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
4. Em virtude do óbice da súmula 7/STJ - que impede a análise, por esta
Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do
processo ao Tribunal de origem, a fim de que, a partir do reexame dos
elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação, considerando o
precedente da Segunda Seção e a superveniência da Lei 14.454/2022.
5. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico
por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de
agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à
saúde já fragilizada do paciente. Precedentes.
6. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 76e59aa7-9c2a-4e14-ba67-e8d9f2ab56a6

RECURSO ESPECIAL No 2208861 - MT (2025/0136444-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197O
JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
RECORRIDO
: N R V (MENOR)
REPR. POR
: C A R V
ADVOGADOS
: MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - MT011795
CRISTYNY LAYANA GONÇALVES DE ALMEIDA - MT016279
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME.PROCEDIMENTO OU EVENTO NÃO
LISTADO NO ROL DA ANS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. REEXAME
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS.
NECESSIDADE DE REEXAME.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. A Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP,
estabeleceu a seguinte tese, com a ressalva do meu entendimento pessoal: 1
- o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra,
taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar
com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do
paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo
substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode
haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico
ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos
de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja
realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com
entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a
Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
3. Em
, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, estabelecendo, no § 13
22/9/2022
do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a cobertura obrigatória, pelas
operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados
naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da
saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1
Documento eletrônico VDA47565258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 11:41:35
Código de Controle do Documento: 46d873d9-287b-40ad-a403-c5e2eb313688

(um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome
internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
4. Em virtude do óbice da súmula 7/STJ - que impede a análise, por esta
Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do
processo ao Tribunal de origem, a fim de que, a partir do reexame dos
elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação, considerando o
precedente da Segunda Seção e a superveniência da Lei 14.454/2022.
5. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico
por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de
agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à
saúde já fragilizada do paciente. Precedentes.
6. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, fundamentado na alínea “a” do permissivo
constitucional.
de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por N. R. V., em
Ação:
face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando a
autorização e custeio de exame de Sequenciamento Completo do Exoma na
investigação e diagnose de transtorno alimentar severo, suspeita de autismo e
síndrome genética não identificada, conforme prescrição médica, além de
compensação por danos morais.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando
Sentença:
que a ré autorize/realize o exame de Sequenciamento Completo do Exoma e
condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
Acórdão: negou provimento à apelação da recorrente, nos termos da
seguinte ementa:
“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME
DE SEQUENCIAMENTO GENÉTICO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL
CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível
interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a
custear exame de sequenciamento completo do exoma para diagnóstico de
patologia genética e a indenizar o autor, menor representado pela mãe, por dano
moral em razão da negativa indevida do exame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A
questão em discussão consiste em determinar a obrigatoriedade de cobertura de
exame de sequenciamento genético para diagnóstico de síndrome hereditária, bem
como a existência de dano moral pela negativa do procedimento. III. RAZÕES DE
DECIDIR De acordo com o art. 196 da CF/1988 e o art. 35-F da Lei no 9.656/1998, a
saúde é um direito fundamental, impondo ao plano de saúde a obrigação de cobrir
exames essenciais à identificação de patologias abrangidas pelo contrato, mesmo se
não listados pela ANS, desde que prescritos pelo médico assistente. A recusa
Documento eletrônico VDA47565258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 11:41:35
Código de Controle do Documento: 46d873d9-287b-40ad-a403-c5e2eb313688

indevida da operadora gerou dano moral, conforme reiterada jurisprudência, sendo
irrelevante que o procedimento não conste no rol da ANS, pois cabe ao especialista
definir o tratamento adequado ao paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação
desprovida, com majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da
condenação. Tese de julgamento: “Planos de saúde devem custear exames
prescritos por médico assistente para diagnóstico de patologias cobertas, mesmo se
não incluídos no rol da ANS; negativa indevida configura dano moral.” Dispositivos
relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, art. 35-F. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 734.699/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 09.10.2015; STJ, AgInt no AREsp no 898.228/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 17.10.2017.”

opostos pela recorrente, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alega violação dos artigos 1o, § 1o e 10, §§ 1o e 4o da
Recurso especial:
Lei 9.656/98, e ao Artigo 4o, Inciso III da Lei 9.961/00, entre outros. Sustenta a não
obrigatoriedade de cobertura do exame não previsto nas Diretrizes de Utilização
da ANS. Defende o não cabimento da condenação em danos morais.
da lavra do I. Subprocurador-Geral Renato Brill de
Parecer do MPF:
Góes, opina pelo conhecimento do recurso especial e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em
saúde da ANS
O TJ/MT, ao determinar a obrigatoriedade de cobertura do exame de
sequenciamento completo do exoma, com expressa indicação médica,
independentemente de constar no rol da ANS, ante a obrigatoriedade de
cobertura para tratamento de doença coberta.
Sobre o tema, a Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1.886.929/SP e o
EREsp 1.889.704/SP (DJe
), decidiu que:
3/8/2022

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos o Rol da
ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
Documento eletrônico VDA47565258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 11:41:35
Código de Controle do Documento: 46d873d9-287b-40ad-a403-c5e2eb313688

médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina
baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da
competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade
passiva ad causam da ANS.

No entanto, em
, entrou em vigor a Lei 14.454/2022,
22/9/2022
estabelecendo, no § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, as condições para a
cobertura obrigatória, pelas operadoras de planos de saúde, de procedimentos e
eventos não listados naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz
das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II
- existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1
(um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional,
desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
Diante desse cenário, e em virtude do óbice da súmula 7/STJ - que
impede a análise, por esta Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso
determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, a partir do
reexame dos elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação,
considerando o precedente da Segunda Seção e a superveniência da Lei 14.454
/2022.
Logo, o acórdão recorrido merece reforma.

- Dos danos morais
As duas Turmas de Direito Privado do STJ entendem que a negativa
administrativa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte da
operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da
condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do
paciente. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.058.088/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt no REsp n. 1.979.613/SP, 4a Turma, DJe de
.
24/5/2023
1/9/2023
Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem, ao confirmar a
sentença de procedência quanto aos danos morais, entendeu se tratar de
responsabilidade objetiva.
Documento eletrônico VDA47565258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 11:41:35
Código de Controle do Documento: 46d873d9-287b-40ad-a403-c5e2eb313688

Não examinou, portanto, as circunstâncias específicas da hipótese dos
autos quanto à experimentação de agravamento da situação psicológica do
paciente, de modo que a manutenção da condenação no pagamento de
compensação por danos morais restou prejudicada.
Desse modo, a presente demanda merece reanálise quanto à efetiva
ocorrência de danos morais, a partir do entendimento fixado na jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial para DAR-LHE
PROVIMENTO a fim de anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para que promova novo julgamento da apelação
quanto à obrigatoriedade de cobertura do procedimento prescrito, ainda que não
previsto no rol da ANS e para que examine as condições específicas do caso
concreto a fim de se verificar a presença dos danos morais na hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA47565258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/05/2025 11:41:35
Código de Controle do Documento: 46d873d9-287b-40ad-a403-c5e2eb313688

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.208.861 / MT
Número Registro: 2025/0136444-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10394521120238110002
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - MT006735
JOAQUIM FELIPE SPADONI - MT006197O
RECORRIDO
: N R V (MENOR)
REPR. POR
: C A R V
ADVOGADOS
: MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - MT011795
CRISTYNY LAYANA GONÇALVES DE ALMEIDA - MT016279
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE INSUMOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48266397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: c849761c-16ef-48a2-a1f3-61c8eef4dd96

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: c849761c-16ef-48a2-a1f3-61c8eef4dd96